Tribunal: TJMT
Processo: 1024060-03.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024060-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), ACCADROLI & CIA LTDA - CNPJ: 15.319.974/0001-00 (AGRAVANTE), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), ARJONA AGRO LTDA - CNPJ: 09.663.610/0001-40 (AGRAVADO), CICERO JOSE ARJONA MARTINS - CPF: 251.275.058-27 (AGRAVADO), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
PESQUISAS PATRIMONIAIS VIA INFOJUD, CNIB, SNIPER
E
SREI
– AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA
– RAZOABILIDADE
–
DESNECESSÁRIO O EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS -
PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

1.

Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ),
possível o pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto aos sistemas
INFOJUD, CNIB, SNIPER e SREI
, ainda que não haja indicação de bens à penhora, ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do
mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.

2. Recurso
provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ACCADROLI & CIA LTDA

contra
a
decisão de ID.
235779688, P. 81/84
, proferid
a
pelo Juízo da
1
ª Vara Cível de
Água Boa/MT

n
o
Cumprimento de Sentença n. 1001199-57.2024.8.11.
0021,
que move em desfavor de

ARJONA AGRO LTDA e CICERO JOSE ARJONA MARTINS
e que indeferiu
a pesquisa patrimonial por meio dos sistemas INFOJUD, CNIB, SNIPER e SREI.

Em síntese, afirma que a decisão merece reforma, uma vez que a jurisprudência majoritária entende pela desnecessidade do esgotamento de diligências para a realização das pesquisas aos sistemas conveniados pe
lo Juízo.

Aduz que o acesso aos sistemas conveniados a este E. Tribunal agiliza e facilita a investigação patrimonial e a localização de bens e ativos do devedor, tornando mais célere e efetiva a satisfação do crédito.

Deste modo, requer seja deferida a tutela antecipada para determinar, tão logo,
a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas INFOJUD, CNIB, SNIPER e SREI
. No mérito, postula a total procedência do presente agravo, confirmando-se a tutela antecipada e determinando o prosseguimento do feito.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID.
236201179
.

Contraminuta pelo desprovimento (ID. 241748658).

Ausente comunicação com o Juízo
a quo.

Custas recursais recolhidas, con
soante
ID.
235844652
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ACCADROLI & CIA LTDA
ajuizou
Reclamação
Pré
-Processual n. 1003970-42.2023.8.11.0021
em face de
ARJONA AGRO LTDA e CICERO JOSE ARJONA MARTINS

visando o recebimento do valor de R$
35.014,43 (trinta e cinco mil e quatorze reais e quarenta e três centavos), referente ao pagamento dos contratos n. 0004807, 0006368 e 0005289.

Em sede de mediação, as partes entabularam acordo que foi posteriormente homologado pelo magistrado
a quo
, no qual as partes ora recorridas compromet
eram
-se ao pagamento de
R$ 29.353,07 (vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e três reais e sete centavos).

Inadimplido o valor, o exequente ajuizou cumprimento de sentença exigindo a quitação da dívida decorrente do título executivo judicial.

Posteriormente, visando satisfazer o débito, o ora agravante m
anifestou-se pela realização de buscas de bens e ativos financeiros em nome dos agravados, por meio dos sistemas judiciais conveniados – quais sejam, o SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, CNIB, S
NIPER e SREI (ID. 235779688, p. 73/76).

O Juízo
a quo
acolheu em partes a pretensão autoral, indeferindo a realização de pesquisas por meio dos sistemas
INFOJUD, CNIB, SNIPER e SREI.

As pesquisas e bloqueios de valores via SISBAJUD e RENAJUD restaram infrutíferos, conforme ID. 235779688, p. 88/95
.

Irresignado, recorre o exequente.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Como se vê, os sistemas
judiciais (tais como o
INFOJUD, CNIB, SNIPER e SREI
)
constituem ferramentas oferecidas aos magistrados (e servidores por ele autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital,
ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Neste sentido, colaciono recente entendimento deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELO SISBAJUD –
UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL –
RECURSO PROVIDO. “O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ). A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.

(TJ-MT 10056774520228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

Nota-se que, caso o bloqueio de bens e valores reste infrutífero, o, não há qualquer óbice ou requisito para que o juízo realize novas pesquisas nos sistemas disponibilizados, tais como o
INFOJUD
e
SNIPER
, que permite
m
que a parte exequente tenha acesso ao patrimônio
imobilizado e de ativos financeiros da parte devedora.

Com efeito, se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens passíveis de penhora ou localização do endereço da parte executada,
posto que
não há óbice
para
que estas diligências sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, através de requisições eletrônicas dos Sistemas
INFOJUD, CNIB, SNIPER e SREI
, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Como se vê, a medida tem o condão de reduzir o prazo de tramitação dos processos, bem como, de aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, já que possibilita a reiteração
de ordem até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial.

Evidentemente, a utilização de tais sistemas em termos de diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, os sistemas
INFOJUD, CNIB, SNIPER e SREI
devem ser utilizados, a pedido da parte, para localização de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão singular e deferir a pesquisa
de bens e ativos financeiros
via sistema
s

INFOJUD, CNIB, SNIPER e SREI
até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024